Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. PAGAMENTO DE CUSTAS. NOVA DILIGÊNCIA. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.

I – Frustrada a tentativa de localização do veículo, incumbia ao autor indicar o endereço a ser diligenciado, dentre os localizados nas pesquisas Infoseg, Renajud e Sisbajud, para o cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, assim como anexar o comprovante do recolhimento das custas, como determinado pelo Juízo a quo, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.

II – A inércia do autor quanto às referidas medidas, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.

III – Apelação desprovida.